Tribunal: TJPA
Processo: 0801183-74.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801183-74.2021.8.14.0000
PACIENTE: DOUGLAS DA CONCEICAO CHAVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
JÚRI.
INSTRUÇÃO
:
EXCESSO DE PRAZO
–
INOCORRÊNCIA
-
FEITO TRAMITANDO DE
FORMA REGULAR
–
PACIENTE PRONUNCIADO. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 21 E 52 DO STJ. RÉU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL, DEVE PERMANECER NESSA CONDIÇÃO POR OCASIÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE.
ORDEM DENEGADA.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez
dias do mês de
ma
r
ç
o do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA,
09
a
11
de
março
de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Trata-se

de
HABEAS CORPUS

liberatório
com pedido de liminar,

impetrado
em
prol
de
DOUGLAS DA CONCEIÇÃO CHAVES
,
apontando por coator o

MM Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém
.

Aduz o impetrante
que
o
paciente
, preso no dia 12.07.2019,
sofre constrangimento ilegal
por excesso de prazo na formação da culpa, vez que foi pronunciado no dia 29.01.2020,
homicídio qualificado (art. 121, § 2°, IV, do Código Penal -

Processo nº
0007261-32.2019.8.14.0051), e, até a data da impetração, não foi realizada o julgamento pelo Júri, estando o processo suspenso em razão da pandemia do Covid 19
.

Pede então,
a concessão da ordem.

Prestadas as informações pelo Juízo impetrado
(fls. 25/27-ID Num
4560697
),
indeferi a liminar postulada (ID Num
4571716
),
com a douta Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

VOTO

Extrai-se dos autos que DOUGLAS foi devidamente pronunciado
pelo delito de homicídio qualificado motivo torpe e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (CP, artigo 121, §2º, incisos I e IV, c.c. artigo 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.072/1990) em concurso material (CP, artigo 69) com o delito de corrupção de menores (CP, artigo 244-B),
estando tão somente no aguardo da designação do Tribunal do Júri, ou seja, a instrução criminal se encerrou, restando, dessa forma, superado o argumento de excesso de prazo, nos termos das
Súmulas

nº 21 e nº 52 do e. Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

- Súmula 21 do STJ: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

- Súmula 52 do STJ: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo."

Lado outro, perfeitamente justificado pelo Juízo impetrado o fato de ainda não ter sido designado o julgamento do paciente em plenário, em razão do Julgador “está aguardando juntamente com outros na mesma situação (presos provisórios aguardando Júri) para assim que permitido pela presidência do TJPA seja designada de imediato a Sessão do Júri”, principalmente em virtude da suspensão do expediente forense, decorrente da pandemia coronavírus.

Então, com o fim da quarentena do Poder Judiciário, verificada em todo o território nacional, em virtude do da pandemia do COVID-19, inclusive já retomado parcialmente o expediente forense, será prontamente designada a sessão plenária de julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri Popular, pelo Juízo
a quo
, que vem se empenhando em concluir a ação penal, em tempo razoável.

Lado, verifico que a manutenção do confinamento, estabelecido na decisão de Pronúncia, juntada pelo Juízo em seus informes – ID Num
4560698
– não vislumbrando o magistrado qualquer alteração substancial no contexto fático que pudessem desconstituir o decreto preventivo, somado ao fato paciente responder toda a ação penal nessa condição (preso), corretamente, manteve o confinamento, negando, assim, o direito de recorrer em liberdade
.

Como visto, não se visualiza
nenhuma

inércia ou
desídia por parte da acusação ou da autoridade apontada como coatora,
evidenciando certa regularidade, num processo criminal marcado por fuga do distrito da culpa, além do que
o
excesso de prazo
deve ser visto com cautela, sem rigores matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto, principalmente quando a ação penal
apresenta as peculiaridades aqui narradas, com suspensão necessária do expediente presencial, com a edição, nesse sentido, de Portarias pelo Tribunal, o que acarretará um pequeno prolongamento justificável da instrução criminal, em razão da pandemia do novo coronavirus.

Nesse contexto, forçoso concluir
que

inexiste qualquer

constrangimento ou
ilegalidade capaz de justificar a revogação
do confinamento, sendo um tanto quanto temerário a soltura do paciente no atual momento processual
,
com o feito em fase de julgamento pelo Júri Popular, e o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08/TJE)
.

PELO EXPOSTO,

NA ESTEIRA DO PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE
A ORDEM.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA,
10
de
março
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 15/03/2021